Tribunal: TCU
Processo: 001.104/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.104/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Fatima Pompeu Dutra (XXX.862.930-XX); Angelita Quadros dos Santos Machado (XXX.552.270-XX); Cleber Nascimento da Silva (XXX.047.470-XX); Cleonice Nair de Oliveira (XXX.740.760-XX); Cristina de Souza Andrzejewski (XXX.156.959-XX); Leticia Pinheiro da Costa Fagundes (XXX.306.800-XX); Mariana Sarmento Robaina (XXX.478.170-XX); Rainer dos Reis Rocha (XXX.847.930-XX); Rosangela Uebel (XXX.405.960-XX); Tanise da Silva (XXX.896.470-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.